Tribunal: TJES
Processo: 0000142-80.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-80.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON BATISTA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a inexistência parcial do débito, determinou o cancelamento do protesto e condenou os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar na ação; (ii) analisar a ocorrência de decadência e prescrição na cobrança do débito; e (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o débito inscrito em dívida ativa e objeto do protesto foi emitido em seu nome, configurando sua corresponsabilidade, conforme o artigo 37 da Constituição Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica a decadência administrativa, pois o prazo de 10 anos, previsto no artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, para revisão de atos administrativos com efeitos favoráveis ao beneficiário, não foi ultrapassado.

Não há prescrição na cobrança do débito, considerando que o prazo quinquenal do artigo 174 do Código Tributário Nacional foi interrompido por ato administrativo inequívoco (protesto da dívida em 2020), conforme entendimento consolidado no STJ.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável, observando os critérios de gravidade do dano, caráter pedagógico da condenação e capacidade econômica das partes, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade passiva para figurar em ações que envolvam atos administrativos praticados em seu nome, ainda que decorrentes de gestão descentralizada por autarquias.

O prazo decadencial para revisão de atos administrativos de concessão de benefícios previdenciários segue a norma específica da legislação estadual quando aplicável.

A interrupção da prescrição ocorre com a prática de atos administrativos inequívocos, como o protesto ou inscrição em dívida ativa.

A fixação do valor de danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base na gravidade do dano e nos objetivos compensatórios e pedagógicos da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, arts. 1º, 2º e 13-B; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 1578097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020; STJ, REsp 1.570.944/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000142-80.2020.8.08.0009

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO:
PETERSON BATISTA GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 415-426), integrada pela decisão de id 8983748, por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais
ajuizada por Peterson Batista Gomes julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

Declarar devido apenas o valor que o requerente recebeu a maior no mês 12/2013;

Determinar o cancelamento do protesto;

Condenar os requeridos ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de recurso (id 8983753) o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação - o IPAJM é autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira; (2) não ocorrência da decadência; (3) valor do dano moral excessivo e desproporcional.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) “em que pese alguns valores serem retroativos aos anos de 2008 e 2009, fato é que a causa do débito ocorreu com o casamento em 18.12.2013, noticiado apenas em MAI/14; (2) o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da lesão, ou seja, a partir do momento em que o Instituto excluiu o Apelado como dependente, em 18.12.2013 - Teoria Actio Nata.

Passo a análise dos recursos em conjunto:

O Estado do Espírito Santo sustenta sua ilegitimidade passiva com base no fato de que a responsabilidade pela gestão do regime previdenciário é do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, conforme os artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Essa legislação organiza o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo e confere ao IPAJM a competência exclusiva para o gerenciamento de benefícios previdenciários, incluindo o pagamento, manutenção e eventual revisão dos valores concedidos.

Contudo, observo que o débito inscrito em dívida ativa, objeto do protesto impugnado, foi emitido em nome do Estado do Espírito Santo.

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos causados por seus agentes ou entidades no desempenho de suas funções. Assim, a atuação do Estado no caso não pode ser ignorada, especialmente porque ele figura como corresponsável no procedimento de inscrição e cobrança da dívida.

Ademais, a jurisprudência reconhece que, em casos de gestão descentralizada de regimes previdenciários, o ente estatal pode ser demandado solidariamente com suas autarquias.

Nesse sentido, segue precedente:

“A legitimidade passiva do ente público central se verifica quando este atua em conjunto com autarquias ou empresas públicas na consecução de atos administrativos que ensejem lesão ao particular”. (STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/05/2015).

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Estado do Espírito Santo.

Prosseguindo,
o IPAJM sustenta que não se aplica o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo Federal), em razão de norma específica da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que fixa prazo decadencial de 10 anos para revisão de atos administrativos que tenham gerado efeitos favoráveis ao beneficiário. Essa regra está positivada no art. 13-B da mencionada legislação estadual.

De acordo com os autos, o débito objeto de cobrança refere-se a valores pagos indevidamente ao recorrido até dezembro de 2013, sendo que a autarquia tomou ciência do fato (casamento do recorrido) somente em maio de 2014. A dívida foi inscrita em dívida ativa em julho de 2018. Logo, o prazo decadencial de 10 anos para revisão administrativa não foi ultrapassado.

Já no que tange à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, que regula a cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Considerando que o protesto do débito foi realizado em janeiro de 2020, observa-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos desde o lançamento definitivo da dívida ativa.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que atos administrativos inequívocos, como o protesto ou a inscrição em dívida ativa, interrompem o prazo prescricional:

“O protesto judicial ou qualquer ato administrativo inequívoco que importe no reconhecimento do débito pelo devedor interrompe o prazo prescricional para a cobrança de créditos públicos.” (STJ, AgRg no AREsp 1578097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020).

Assim, afasto as alegações de decadência e prescrição.

Por fim, o IPAJM argumenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais mostra-se excessivo, comparando o caso com situações mais graves, como prisão ilegal.

No entanto, a análise do dano moral deve considerar a peculiaridade do caso concreto. O protesto indevido de uma dívida em nome do recorrido, sem a devida comunicação prévia, constitui ato lesivo à sua honra objetiva, especialmente considerando que tal ato poderia prejudicar sua reputação creditícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, observando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. No caso, o valor arbitrado está em consonância com esses critérios:

“Na fixação da indenização por dano moral, o juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.” (STJ, REsp 1.570.944/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/08/2016).

Por conseguinte, mantenho o valor fixado em R$5.000,00, entendendo-o justo e suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo recorrido.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.